Tribunal: TJSP
Processo: 1014622-45.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Objetivo de rediscussão da matéria – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Matéria prequestionada – Embargos rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014622-45.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
MUNICÍPIO DE DIADEMA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Voto no 30773
Embargos de Declaração 1014622-45.2018.8.26.0161/50000
Comarca: Diadema
Embargante:
MUNICÍPIO DE DIADEMA
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Claudia Maria Carbonari de Faria
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Objetivo de rediscussão
da matéria Inocorrência de qualquer das hipóteses do art.
1.022, do Código de Processo Civil Matéria prequestionada
Embargos rejeitados”.
MUNICÍPIO DE DIADEMA opõe EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO em face do v. ACÓRDÃO de fls. 197/209, arguindo
omissão na decisão embargada, pois teria silenciado a respeito da
calamidade pública atual inerente a pandemia COVID-19, vez que proferiu
decisão sem ater-se aos impactos no orçamento público que justificariam
ampliação do prazo concedido. Sustenta, ainda, ausência de expressa
avaliação das consequências da decisão judicial, exigência esta prevista na
LINDB. Prequestiona a matéria.
RELATEI.
Da leitura das razões apresentadas depreende-se que o
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgado com a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
do julgamento a seu favor.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, os argumentos suscitados pelo embargante
rebatem o entendimento adotado por este relator no acórdão embargado, e
não especificamente eventuais vícios da sua decisão. Aliás, todos as
alegações expostas nos Embargos de Declaração, sobretudo as atinentes
aos impactos no orçamento público, foram refutadas e fundamentadas na
decisão embargada.
Ressalta-se que não há nenhuma obrigação legal a qual
determine que a decisão deva fazer constar expressamente em qual artigo
se fundamenta. A obrigatoriedade consiste em mostrar o conteúdo das
disposições legais e daí extrair o direito a ser aplicado, conforme realizado
no caso em apreço.
É entendimento pacífico que qualquer decisão não
exige que o Juiz “rastreie e acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia”(RT 413/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Assim, não se aponta qualquer vício a ser sanado na
decisão embargada, descabidos são os embargos de declaração, sendo
certo que não se admite a rediscussão de questões já decididas, como
pretendido.
Por
fim,
considero
prequestionado
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados, observando que é
desnecessária a citação numérica de todas as fundamentações e artigos
aventados, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt